Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-39.2022.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002641-39.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENIS MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 668.159.321-68 (APELANTE), ALBERTO MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 137.287.618-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE
OFENSA
À
DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
-
ASTREINTES E MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
AFASTADAS
-

ALEGAÇÃO DE CABIMENTO
-
CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EVIDENCIADAS NOS AUTOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigaç
ão de fazer ou não fazer (Súmula
n. 410 do S
TJ).

O intuito da
astreinte
é dar
efetividade ao comando judicial
e não enriquecer a parte contrária
, sendo possível
a sua
modificação ou até mesmo a sua exclusão, inclusive
de ofício, quando for verificado o cumprimen
t
o da obrigação pela parte.

P
ara aplicação
da multa por ato atentatório à dignidade da justiça
há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte obrigada, no intuito de embaraçar a ação, sendo insuficiente a mera inércia ou silêncio da parte no descumprimento da
intimação
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DENIS MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO

contra a sentença
(Id.
228905659
)
proferida na
Ação
de

Obrigação de Fazer

ajuizada
em face d
o

BANCO BRADESCO S
.
A
.
, que

julgou
procedente o pedido da
ação
para condenar
o

r
equerid
o
a exibir a documentação postulada, nos termos do art. 487, inciso I, do C
PC
.

Em suas razões recursais (Id.
228905662
) o
recorrente aduz,
em síntese, a possibilidade de cumulação de
astreintes
e
da
multa por ato aten
ta
t
ó
rio à

dignidade
justiça.

Assevera

que no
presente caso as duas multas cumprem

exatamente a função a que se destinam, visto que a multa por

ato atentatório à dignidade da
j
ustiça tem como objetivo
punir
o banco pela resistência em entregar as informações,

enquanto a multa diária busca estimular a entrega des
s
as ao

processo.

Defende que
não houve imediata prestação de informações,
car
acteriza
ndo a desídia, desobediência à ordem j
udicial e por

óbvio,
ato
atentatóri
o
à dignidade da Justiça.

Ao final pugna pela reforma da s
entença
para condenar a a
pelada
n
a multa diária no valor de R$ 500,00

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa por ato

atentatório à dignidade da
j
ustiça, conforme
art.
artigo 77,

§2
º
do C
PC.

Contrarrazões apresentada no Id.
228905664 alegando
,
preliminarmente
,
ofensa
à
dialeticidade recursal
. N
o mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE

EXMA. SRA. D
ESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte
apelada
alega em suas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que a recorrente não apresentou fundamentos concretos e específicos para questionar a decisão atacada.

Sem razão
a apelada
.

Isso porque, não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à análise do mérito.
-

V O T O

- MÉ
R
ITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
DENIS MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO
ajuizou
Ação de
Obrigação de Fazer

em
face

d
o

BANCO BRADESCO S
.
A
.
, aduzindo, em síntese, que

no dia 03/02/2020 dirigiu-se até o caixa eletrônico da
r
equerida e efetuou um depósito bancár
io no valor de R$ 5.000,00
, que teria como destinatário a conta corrente
35594-1, agência
3
036-8, de titularidade do Sr. Il
do
Antonio
Pereira.

A
legou que após concluir a operação
,

constatou que o valor não foi direcionad
o para a conta pretendida, mas
para uma conta bancária de titularidade de Robson Garcia de Souza.

Afirmou
q
ue tão logo percebeu o equívoco retornou ao banco, mas não conseguiu que a instituição o ajuda
sse a estornar o valor ou passasse qualquer informação sobre o
destino do dinheiro.

Diante
disso
,
pugnou pela concessão liminar p
ara que o requerido informasse o nú
mero do CPF e o endereço do correntista Robson Garcia de Souza, bem como
para que
forne
cesse
o documento interno que comprova o depósito
efetuado,
a fim de possibilitar a distribuição da ação competente
para restituição do valor
.
No mérito,
pela procedência dos pedidos d
iante da resistência em resolver a
situação via administrativa.

A inicial foi recebida
. O

r
equerido
apresentou resposta (Id.
228905341
). A liminar foi de
ferida
em 20/01/2023 (Id.

228905346
).

Manifestação do autor para
aplicação de multa diária,
tendo o juízo
a quo
fixado, em 01/03/2023, “
multa diária no valor de R$ 500,00

limitada a R$ 10.000,00 para o caso de reincidência no descumprimento da tutela de urgência deferida
”
.

Manifestação do requerido em 10/04/2023 (Id.
228905652
).

Pedido
de aplicação de multa pelo autor e manifestação do requerido (Ids.
228905653
,
228905658
).

Ao sentenciar, a magistrada
singular,
Dr
a
.
Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha
, julgou
procedente o
ped
ido da ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

O apelante defende a aplicabilidade da
astreintes
e multa por ato atentatório à
dignidade da
justiça sob o fundamento de que
não houve a
imediata prestação de informações,
car
acteriza
ndo desídia e desobediência à ordem judicial.

Da análise dos autos, a sentença não merece reparos.

Eis o excerto da sentença:

“Em relação à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, observo que o Requerente pleiteia a imposição de uma multa equivalente a 20% sobre o valor da causa, além da acumulação da multa diária previamente fixada no ID: 110589230.

No caso em análise, entendo que não é cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme previsto no artigo 77, § 2 do Código de Processo Civil, e a fixação da multa diária. Isso se deve ao fato de que não foram evidenciados embaraços à efetivação das decisões judiciais. Pelo contrário, consta nos autos que a parte Requerida prestou as informações solicitadas no ID: 114648020, imediatamente após a determinação judicial, sob pena de aplicação de multa diária conforme estabelecido no ID: 110589230.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a Requerida a exibir a documentação
postula
da pelo Requerente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Depreende-se
do processo
que
a decisão liminar foi proferida
em 20/01/2023 (Id.

228905346
),
“no sentido de determinar ao banco requerido que, no prazo de 10 dias, informe nos autos o CPF e endereço de ROBSON GARCIA DE SOUZA, correntista da
agencia
Bradesco
Irice
, Bahia, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento”
.

Após manifestação do autor, em 01/03/2023
o magistrado singular proferiu despacho nos seguintes termos (Id.
22890534
9):

“
Vistos.

Tendo em vista a notícia de descumprimento da ordem judicial pelo requerido, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00 para o caso de reincidência no descumprimento da tutela de urgência deferida
”
.

Em seguida, em 10/04/2023 o requerido apresentou as informações suplicadas (
228905652
).

No caso, não se verifica descumprimento demasiado
da ordem judicial
ou reincidência do descumprimento da tutela, tampouco a necessária e prévia intimação pessoal do requerido para
cumprir a obrigação de fazer
ao ensejo da multa cominada.

Sabe-se que a multa cominatória (
astreinte)
constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta, encontrando amparo legal no art. 537 do Código de Processo Civil.

O intuito da
astreinte
é dar
efetividade ao comando judicial
e não enriquecer a parte contrária. E, por esta razão, é possível a sua
modificação ou até mesmo a sua exclusão, inclusive
de ofício, conforme previsto no artigo 537, § 1º, II, do CPC, quando for verificado o cumprimen
t
o da obrigação pela parte.

Destaca-se que, no cumprimento da obrigação de fazer, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para
a incidência das

astreintes
.

A Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigaç
ão de fazer o
u não fazer”.

Nesse sentido:

“
1. O enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.". 2. Não ocorreu a intimação pessoal da executada para cumprir a obrigação de fazer, sendo incabível a incidência da multa pleiteada. 3. Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil." (Acórdão 1228117, 07243256520198070000, Relator:
Esdras Neves
, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
.
Acórdão 1281652, 07079364820198070018, Relator:
Arquibaldo Carneiro Portela
, Sexta Turma Cível, data de julgamento:
2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020”.

De igual modo, também
não se verifica
oportuno

a
fixação de

multa por ato atentatório a dignidade da justiça,
pois para sua aplicação há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte obrigada, no intuito de embaraçar a ação
,
sendo ins
uficiente a mera inércia ou silê
ncio da parte no descumprimento da intimação
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.353.853/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
de 16/4/2019).

Desse modo, ausente
s

nos autos as
circunstâncias
para aplicabilidade da
s

astreinte
s
e da multa por ato atentatório
à
dignidade da justiça
, deve ser mantida integralmente a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024